Tribunal: TJDFT
Processo: 0741477-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741477-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REACH PLUS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA RECORRIDO: OSMAR LOPES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. DEFEITO. COMPROVADO. PROVA DO DANO. PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSIDIÁRIA. COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A regra do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, impõe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Ocorrendo defeito relativo à prestação do serviço, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3o), o que não restou provado nos autos. 4. É devida indenização dos valores despendidos com a reparação das falhas no serviço prestado, desde que o quantum devido esteja sustentado em prova robusta do valor gasto. 5. Embora haja previsão legal da prova testemunhal como meio probatório, o artigo 227, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova escrita. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de indenização é desproporcional à extensão do suposto dano. Acresce que a condenação carece de provas robustas, inequívocas e idôneas para amparar o alegado dano material. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Bernadete Teixeira, OAB/DF 8.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 944 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, ainda que se considerasse o aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à suscitada divergência jurisprudencial. A uma, pois, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). A duas, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009